Tribunal: STF
Processo: RE 1259925
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – NEGATIVA – SEGUIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de diferenças salariais. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça, e 39, inciso I e § 4º, da Constituição Federal. Articula com a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 17.170/2012, à medida que fixa critérios de progressão horizontal em carreira de servidores públicos cuja remuneração submete-se ao regime de subsídio. Insurge-se contra a majoração dos honorários na origem, afirmando ter jus ao benefício da gratuidade.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
    Atentem para o decidido na origem. O Colegiado de origem concluiu pela improcedência do pedido de diferenças salariais, afirmando a legalidade da norma mediante a qual instituído o escalonamento em referências para pagamento do subsídio de Policiais Militares. À mercê de articulação sobre a violência à Lei Maior, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    A controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo. 
    Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo em situações análogas – precedentes: recurso extraordinário nº 674.124, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2014; embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo nº 905.564, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de maio de 2017.
    No mais, no tocante aos honorários advocatícios a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento o extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator